Tribunal: TJBA
Processo: 0304028-41.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304028-41.2012.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL NASCIMENTO ACCIOLY, JANINNE MACIEL OLIVEIRA DE CARVALHO, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

APELADO: DORIVAL DE OLIVEIRA LACERDA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO MONTENEGRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSO DA PARTE RÉ. RECONHECIMENTO DA REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA NARRATIVA AUTORAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. ARBITRAMENTO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). NECESSIDADE DE MINORAÇÃO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA MINORAR OS DANOS MORAIS, ORA ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

1. Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, ora apelada, alega a negativação indevida pela parte ré, ora apelante, ocasionando-lhe sérios prejuízos de ordem moral.

2. Cabe notar que a sentença reconheceu a ocorrência de revelia no caso concreto, de forma que presumem-se verdadeiros os fatos e alegações mencionadas na inicial. Dada que este capítulo não foi recorrido, incontroversas as declarações do autor.

3. Ademais, ainda que se reconheça que a negativação foi devida, em razão de atraso, ficou demonstrada a quitação da dívida, ao menos, desde 03/09/12, sendo que em 26/10/12 ainda constava o débito como negativado (ID nº 53300474). Não se sabe quando o autor foi retirado do rol de maus pagadores, nem se tal fato se deu por vontade própria da parte ré ou por prescrição. A demora para retirada de negativação após o pagamento do débito, por si só, também tem condão de gerar danos morais.

4. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), fixado pelo Juízo primevo, é mais elevado do que aquele usualmente arbitrado nesta Câmara para casos similares, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Assim sendo, a quantia está em desacordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e deve ser minorada.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0304028-41.2012.8.05.0150
, em que figuram como apelante ALPHAVILLE LITORAL NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros e como apelada DORIVAL DE OLIVEIRA LACERDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03